Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-74.2020.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001364-74.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE OTON SCATOLIN - CPF: 286.147.658-35 (APELANTE), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), JOAO WASHINGTON SCATOLIN - CPF: 277.260.208-73 (APELANTE), AILTON ANTONELLO - CPF: 802.643.018-20 (APELANTE), IRACY SCATOLIN BOSCARDIN - CPF: 158.110.168-67 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE LHE DEU ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INVALIDADE SUPERVENIENTE DO AJUSTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por particulares contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) firmados com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento na responsabilidade civil ambiental objetiva. Os apelantes sustentaram que os TACs perderam validade jurídica após a anulação administrativa do Auto de Infração n. 121652/2010, pela SEMA/MT, por ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental imputado. O pedido recursal incluiu a anulação da sentença por ausência de fundamentação e, com base na teoria da causa madura, o julgamento imediato da lide com declaração de nulidade dos TACs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação adequada, diante do não enfrentamento da alegação de anulação do Auto de Infração que embasou os TACs; (ii) estabelecer se os Termos de Ajustamento de Conduta subsistem após a anulação administrativa do auto de infração que lhes deu causa, diante do reconhecimento da inexistência de responsabilidade dos apelantes pelo dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à questão central da controvérsia — a anulação superveniente do Auto de Infração n. 121652/2010 —, violando o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

4.

A anulação do auto de infração pela SEMA, com base em parecer técnico que reconheceu a inexistência de nexo causal entre a conduta dos apelantes e o dano ambiental, configura vício objetivo que retira a causa jurídica dos TACs.

5.

A responsabilidade civil ambiental, embora objetiva, exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6.

A nulidade do auto de infração produz efeitos
ex tunc
, conforme a Súmula 473 do STF e o art. 53 da Lei n. 9.784/99, atingindo os efeitos jurídicos dos TACs dele derivados.

7.

Os TACs, firmados com base em premissa fática reconhecidamente inexistente, padecem de ausência de causa, nos termos do art. 2º, parágrafo único, alínea “d”, da Lei n. 4.717/65, e devem ser declarados nulos.

8.

A independência entre as esferas administrativa e civil não autoriza a manutenção de obrigações fundadas em fatos juridicamente inexistentes.

9.

Aplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, IV, do CPC), pois o feito encontra-se em condições de imediato julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que não enfrenta a alegação de nulidade superveniente do ato jurídico essencial à causa deve ser anulada por ausência de fundamentação.

2.

A anulação administrativa de auto de infração ambiental por inexistência de nexo causal entre a conduta do autuado e o dano gera, ex tunc, a nulidade dos Termos de Ajustamento de Conduta que dele derivam.

3.

A responsabilidade civil ambiental, embora objetiva, exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.013, § 3º, IV; Lei n. 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei n. 4.717/65, art. 2º, parágrafo único, alínea “d”; Lei n. 9.784/99, art. 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12/06/2019; STJ, Tese 681; STJ, AgInt no AREsp 1.311.669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 06/12/2018; STJ, AgInt no RMS 51.222/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 18/02/2022; TJMT, AI 1020650-73.2020.811.0000, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 24/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, por José Oton Scatolin e outros, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Ajustamento de Conduta, julgou improcedentes os pedidos dos autores e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A sentença recorrida, consubstanciada no documento de id. 261468322, concluiu pela validade dos TACs firmados pelos autores junto ao Ministério Público Estadual, apesar da superveniente anulação administrativa do Auto de Infração n. 121652/2010 pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT.

O Juízo entendeu que, não obstante a anulação do referido auto de infração, subsiste a responsabilidade civil ambiental objetiva dos apelantes, dado o caráter
propter rem
e a irrelevância da apuração de culpa, valendo-se da teoria do risco integral.

Inconformados, os Autores interpuseram recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica quanto ao ponto central da controvérsia — a anulação do Auto de Infração n. 121652 pela autoridade administrativa.

Sustentam que a decisão judicial não enfrentou os fundamentos de fato e de direito suscitados na inicial e reiterados ao longo da instrução, violando os artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489, § 1º, IV, do CPC.

Aduzem os Apelantes que, em 17/07/2019, a SEMA/MT reconheceu administrativamente que os ora Recorrentes não foram responsáveis pela queimada em 4.000 hectares da Fazenda Estivado e, por consequência, anulou o auto de infração anteriormente lavrado.

Argumentam que tal fato macula de nulidade
ex tunc
os TACs firmados em 2011 e 2018, que tomaram por base o referido auto e a imputação de responsabilidade ambiental dele decorrente.

Asseveram que as obrigações pactuadas nos termos de ajustamento perderam seu objeto, não havendo como subsistirem após o reconhecimento da ausência de responsabilidade pelo evento danoso.

Afirmam que houve manifesta omissão da sentença quanto à análise dos impactos da anulação administrativa do auto de infração sobre a higidez dos TACs, e que essa ausência de enfrentamento configura nulidade absoluta.

Alegam ainda que o vício não foi sanado pela decisão que rejeitou os embargos de declaração, os quais foram indeferidos sob a justificativa de que pretendiam rediscussão do mérito.

Invocam os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Agravo de Instrumento n. 1020650-73.2020.8.11.0000, do qual resultou a concessão de tutela de urgência para suspender a execução dos TACs com fundamento na nulidade do auto de infração ambiental.

Aduzem que esse julgamento de instância superior reconheceu a verossimilhança das alegações quanto à ausência de responsabilidade dos Apelantes, ressaltando que a nulidade do auto administrativo possui efeitos retroativos que contaminam a validade dos termos pactuados.

No mérito, defendem que os TACs celebrados não podem subsistir por ausência de causa jurídica válida, já que inexistente o ato infracional que lhes deu origem.

Reforçam que o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa impedem a manutenção de obrigações fundadas em imputações reconhecidamente indevidas.

Requerem, por fim, a anulação da sentença e, nos termos da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, IV, do CPC), o julgamento imediato da lide com declaração de nulidade dos TACs firmados com o Ministério Público Estadual, além do ressarcimento dos valores já pagos em execução.

Em contrarrazões, o Apelado, Estado de Mato Grosso, pugna pela manutenção da sentença, argumentado, em suma, que os Apelantes firmaram os TACs de forma voluntária e consciente, assumindo obrigações que têm por base não apenas o auto de infração, mas também as constatações técnicas relativas a danos ambientais verificados em área de sua propriedade.

Alega que a responsabilidade civil ambiental é objetiva e
propter rem
, sendo irrelevante a apuração de culpa, bem como a anulação de auto de infração na esfera administrativa.

Ressalta que a existência de título executivo extrajudicial — no caso, os TACs firmados — independe da subsistência do auto administrativo de infração, tendo em vista a independência das instâncias administrativa, cível e penal.

Invoca o art. 5º, § 6º, da Lei n. 7.347/85 e o art. 784, IV, do CPC para reforçar a executividade dos instrumentos celebrados com o Ministério Público.

Por fim, sustenta que não há demonstração de vício de consentimento ou outro defeito capaz de anular os acordos pactuados, motivo pelo qual requer o desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 277362872, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por José Oton Scatolin e outros contra a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Os fatos relevantes revelam que em 18 de agosto de 2010, os apelantes foram autuados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso através do Auto de Infração nº 121652, por suposta prática de queimada em 4.000 hectares de cerrado sem autorização, com multa de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Com base neste auto de infração, o Ministério Público instaurou Inquérito Civil nº 68/2010, resultando na celebração de dois Termos de Ajustamento de Conduta: o primeiro em 8 de fevereiro de 2011 e o segundo em 21 de fevereiro de 2018, este último durante o curso da execução da multa por descumprimento do primeiro TAC.

Ocorre que em 17 de julho de 2019, após regular investigação técnica fundamentada no Parecer Técnico nº 218/CG/SMIA/2015, a própria SEMA anulou o Auto de Infração nº 121652, reconhecendo que o fogo teve início fora dos limites da propriedade dos autuados, declarando-os ilegítimos para responder pela infração ambiental.

Fundados neste fato superveniente, os Apelantes postularam a declaração de nulidade dos TACs, sustentando que a anulação do auto de infração que lhes deu origem contamina de nulidade os termos posteriores.

A sentença de primeiro grau, contudo, julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na independência das esferas administrativa e civil e na natureza objetiva e
propter rem
da responsabilidade civil ambiental.

O juízo de primeiro grau concluiu que a responsabilidade civil dispensa a verificação da licitude ou ilicitude da conduta, bastando o dano ao meio ambiente imputado ao poluidor, e que a responsabilidade possui natureza
propter rem
, aderindo à propriedade.

Irresignados, os Apelantes interpuseram o presente recurso, sustentando que a anulação do auto de infração produz efeitos
ex tunc
, eliminando a base fática dos TACs.

A questão central do presente recurso cinge-se em definir se os Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) permanecem válidos quando o auto de infração que lhes deu origem é posteriormente anulado pela própria administração pública por reconhecimento de ausência de nexo causal entre a conduta dos autuados e o dano ambiental.

Pois bem.

A análise adequada da controvérsia exige o estabelecimento da necessária distinção entre as modalidades de responsabilização ambiental, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, conforme definido no julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.318.051/RJ, sob a relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, que pacificou o entendimento de que "
a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
” (STJ, 1ª Seção, EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12/06/2019).

Por outro lado, a responsabilidade civil ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, conforme consolidado na Tese 681 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, segundo a qual "
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar
"

Esta distinção possui implicações práticas fundamentais.

Conforme assentado na jurisprudência do STJ,
"a diferença entre os dois âmbitos (cível e administrativo) de punição e suas consequências fica bem estampada da leitura do art. 14, caput e § 1º, da Lei n. 6.938/1981
", sendo que "
a aplicação e a execução das penas limitam-se aos transgressores; a reparação ambiental, de cunho civil, a seu turno, pode abranger todos os poluidores
". (STJ - EREsp: 1318051 RJ 2012/0070152-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/06/2019 RSTJ vol . 254 p. 168).

Embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme ao exigir a demonstração do nexo causal.

Conforme decidido pela Terceira Turma, "
o reconhecimento da responsabilidade objetiva por dano ambiental não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado
" (STJ, AgInt no AREsp 1.311.669/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/12/2018).

No mesmo sentido, a Ministra Assusete Magalhães, relatora de recurso repetitivo sobre responsabilidade ambiental, ponderou que "
embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, a jurisprudência entende que 'há de se constatar o nexo causal entre a ação ou a omissão e o dano causado, para configurar a responsabilidade’”.
(STJ, REsp 1.962.089, Rel. Min. Assusete Magalhães).

A doutrina corrobora este entendimento. Conforme exposto na jurisprudência do STJ, "
a responsabilidade civil objetiva não pode ser adotada sem que estejam presentes o nexo de causalidade entre a conduta e o dano e o dano propriamente dito
" (STJ, AgRg no REsp 1.210.071/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/05/2015).

Nesta linha, a configuração da responsabilidade civil objetiva, embora não se faça necessário demonstrar o dolo ou culpa na conduta do agente, exige a comprovação do dano e do nexo causalidade entre o dano e a conduta, sem a qual inexiste responsabilidade.

No caso em exame, a anulação do Auto de Infração n. 121652 pela SEMA não decorreu de mero vício formal ou procedimental, mas sim do reconhecimento técnico de que os proprietários não foram os causadores do dano ambiental.

O Parecer Técnico n. 218/CG/SMIA/2015 concluiu categoricamente que "
o fogo teve início fora dos limites da Fazenda Estivado
", conforme documentação acostada aos autos.

Esta conclusão técnica possui consequências jurídicas decisivas.

A jurisprudência reconhece que não demonstrado o nexo causal entre as ações e os danos ambientais descritos no auto de infração impugnado, não há como imputar ao demandante a responsabilidade pelo pagamento da respectiva sanção aplicada. (STJ - AREsp: 1535979, Relator.: HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: 18/11/2022).

Nesse sentido, confere-se que a responsabilidade civil de reparar o dano difere da responsabilidade administrativa decorrente de multa aplicada pela prática de infração ambiental, sendo que apenas a primeira pode ser imputada de forma objetiva, por ofensas ambientais praticadas por terceiros, de modo que a ausência de nexo causal impede qualquer responsabilização.

Com efeito, a anulação do ato administrativo pela própria administração produz efeitos
ex tunc
, conforme estabelece a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: "
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos
".

Esta prerrogativa encontra respaldo no artigo 53 da Lei n. 9.784/99, que estabelece: "
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade
".

No magistério de Hely Lopes Meirelles, "
como regra geral, os efeitos da anulação dos atos administrativos retroagem às suas origens, invalidando as consequências passadas, presentes e futuras do ato anulado. E assim é porque, como regra geral, o ato nulo (ou o inexistente) não gera direitos ou obrigações para as partes: não cria situações jurídicas definitivas; não admite convalidação
". (Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed., São Paulo: Malheiros, 2018, p. 236-237).

Nessa linha de cognição,
O Superior Tribunal de Justiça confirmou este entendimento ao decidir que "
a declaração de nulidade do ato administrativo produz, em regra, efeitos ex tunc, o que gera o retorno ao status quo ante
" (STJ, AgInt no RMS 51.222/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 18/02/2022).

Assim, sendo os TACs consequência direta do auto de infração anulado, carecem de causa jurídica para subsistir.

A teoria da causa dos negócios jurídicos exige que a obrigação tenha fundamento lícito e existente. No caso, os TACs foram celebrados sob a premissa de que os Apelantes haviam causado dano ambiental, premissa esta posteriormente afastada pela própria administração após investigação técnica.

Dessarte, configurada está a inexistência de motivos, vício objetivo que contamina a validade do ajuste, nos termos do artigo 2º, parágrafo único, alínea "d", da Lei n. 4.717/65, que define: "
a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido
".

Logo, para a aplicação de uma penalidade, seja de natureza penal ou administrativa, é preciso que se configure uma conduta, omissiva ou comissiva, que, de qualquer forma, concorre para a prática da infração. Deve haver um nexo entre a autoria do fato e o dano. Não se comprovando o efeito nexo de causalidade entre o dano e a conduta danosa praticada, um auto de infração ambiental não pode subsistir.

Nesse sentido, "
a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
" (STJ, 1ª Seção, EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12/06/2019).

Ademais, este Sodalício, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1020650-73.2020.811.0000, relatado pelo juiz convocado Dr. Yale Sabo Mendes, já reconheceu a relevância jurídica da questão, suspendendo a execução dos TACs e decidindo que "
a nulidade de ato administrativo provoca efeitos ex tunc, e o retorno ao status quo, pode fulminar os resultados gerados pelo auto de infração. Logo, a questão trazida pelos agravados possui relevância jurídica a ensejar, por ora, a paralisação da ação de execução, cujo objetivo é a reparação do dano ambiental pelas pessoas responsáveis pela infração, que, agora, já não são partes legítimas para tanto
".

O acórdão foi categórico ao concluir que "
o fato de a SEMA ter anulado o Auto de Infração nº 121652, por ausência de responsabilidade dos autuados, ora agravantes, com relação ao dano ambiental - queimada sem autorização legal -, autoriza a suspensão de ação de execução, aparelhada em Termo de Ajustamento de Conduta cujo fundamento principal é a questão do incêndio ilegal
" (TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, AI 1020650-73.2020.811.0000, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, julgado em 24/11/2021).

A independência das esferas de responsabilização não pode ser invocada para convalidar atos jurídicos fundados em premissa fática falsa.

A autonomia das esferas não significa impermeabilidade absoluta, especialmente quando o próprio órgão administrativo reconhece a ausência de nexo causal.

Dessa feita a responsabilidade administrativa, assim como a penal, caracteriza-se pelas suas naturezas repressivas, o que distingue da responsabilidade civil – índole reparatória. Contudo, mesmo a responsabilidade civil reparatória exige nexo causal, elemento que foi expressamente afastado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA.

Desse modo, a manutenção de TACs desprovidos de causa violaria o princípio da legalidade, insculpido no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, segundo o qual "
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
".

O que leva à conclusão que se não há dano imputável aos Apelantes, conforme reconhecido pela própria administração, inexiste fundamento legal para as obrigações pactuadas.

A tutela ambiental, por mais relevante que seja, não pode servir de fundamento para imposições desprovidas de base legal e fática.

A proteção do meio ambiente deve se compatibilizar com as garantias constitucionais fundamentais, entre as quais se destaca o princípio da legalidade.

Por fim, analisando o pedido formulado na peça recursal, verifica-se que os Apelantes requereram expressamente o julgamento pela teoria da causa madura. Conforme consta nas razões recursais:

"Na sequência, anulada a sentença em questão, possível o julgamento do mérito da causa por este E. Tribunal. A teoria da causa madura é um dos mecanismos destinados à diminuição da morosidade processual do Poder Judiciário, com base no princípio da razoável duração do processo..."

O pedido está fundamentado no art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, que permite ao Tribunal julgar diretamente o mérito quando decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação, desde que o processo esteja em condições de imediato julgamento.

Forte nessas razões, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para:

a)

ANULAR
a sentença de primeiro grau por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, uma vez que o juízo singular não enfrentou o argumento central dos autores acerca da anulação superveniente do auto de infração pela SEMA;

b)

JULGAR DIRETAMENTE O MÉRITO
da ação declaratória, com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, IV, do CPC), uma vez que o feito encontra-se adequadamente instruído, para
DECLARAR A NULIDADE
dos Termos de Ajustamento de Conduta celebrados em 8 de fevereiro de 2011 e 21 de fevereiro de 2018, por ausência de causa jurídica superveniente, decorrente da anulação do Auto de Infração n. 121652 pela SEMA, que reconheceu a inexistência de nexo causal entre a conduta dos apelantes e o dano ambiental;

Por fim, ante o provimento do recurso, inverte-se o ônus sucumbencial para

CONDENAR

o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

[1]

https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=681&cod_tema_final=681

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025